Tribunal: CARF
Processo: 10530.723540/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723540/2009-77
ACÓRDÃO
2302-004.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de
apreciação em Recurso Voluntário é a tempestividade, desde que suscitada
em preliminar.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação entregue após o prazo legal de 30 dias do conhecimento do
lançamento é intempestiva e não deve ser conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2009-77
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do seguinte despacho proferido
pela Presidente da 10a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 (e-fls. 4006):
Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.206.119-2, do qual o contribuinte foi
cientificado por via postal com aviso de recebimento em 03/11/2009 (fls.
397/398).
Em 09/12/2009, foi emitido Termo de Revelia (fls. 401).
A autuada apresenta petição, por via postal, em 11/12/2009, às fls. 404/423,
tendo sido a mesma considerada intempestiva, consoante despacho de fls. 4001,
cujo trecho transcrevo:
“O contribuinte apresentou impugnação fora do prazo legal e sem argüição de
tempestividade, não se instaurando a fase contenciosa, logo o processo não
será encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ,
restando análise por parte desta DRF/FSA, dentro do estabelecido no art. 149
da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), que prevê situações em que se
torna necessária revisão de ofício por parte da administração”.
Desta forma, não obstante os atos emitidos após a lavratura do Termo de Revelia,
no âmbito de procedimento unilateral da Administração, tendo em vista a não
instauração do contencioso administrativo, consoante art. 56, § 2o, do Decreto no
7.574/2011, não pode a Delegacia da Receita Federal de Julgamento conhecer e
apreciar as petições apresentadas pelo sujeito passivo nos presentes autos, por
lhe faltar competência regimental e legal para tanto (art. 233, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
203, de 14/05/2012,combinado com o art. 25, I, do Decreto no 70.235/1972).
Diante do exposto, devolvam-se os autos à unidade de origem para as
providências cabíveis.
Assinado digitalmente por Ana Carolina Denoyé Macedo da Silva
Presidente da 10a Turma de Julgamento da DRJ/RJO
Matrícula 880687
Destaca-se dos autos os seguintes eventos:
- Aviso de Recebimento – AR – Data do recebimento: 03/11/2009 (e-fls. 397-398);
- Termo – Outros – REVELIA – Data: 09/12/2009 (e-fls. 401);
- Impugnação – Data de protocolo: 29/12/2009 (e-fls. 402-3999);
- Comunicação – Diligência – Relatório Fiscal Complementar do Auto de Infração.
Cujo item 5.1 Assegura ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, determinando o prazo de
trinta dias para impugnação do lançamento fiscal (e-fls. 4005-4011);
- Impugnação – Data: 10/04/2012 (e-fls. 4072-4083);
- Despacho de Devolução proferido pela Presidente da 10a Turma de Julgamento da
DRJ/RJ1 (e-fls. 4006);
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2009-77
3
- Despacho de encaminhamento do recurso ao CARF em razão da sentença judicial
(e-fls. 4166).
Cientificado do despacho, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
4111-4131) alegando que a Impugnação não foi admitida por ter deixado de alegar,
preliminarmente, a sua tempestividade. Em preliminar sustenta que:
a) tomou conhecimento do TEPF em 13/11/2009 (sexta-feira), por meio de AR e,
iniciada a contagem de prazo de 30 dias em 15/11/2009 (segunda-feira), tem-se que o prazo final
para apresentação da Impugnação seria 15/12/2009;
b) “apresentou impugnação expedida em 11.12.2009, que foi entregue no órgão
preparador na data de 14.12.2009, como indicado nos registros do Correios. Inquestionável,
assim, a sua tempestividade”;
c) em 15.12.2009 apresentou na DRF/FSA os documentos, conforme protestado na
impugnação apresentada em 11.12.2009, e que não entende por que a unidade preparadora e a
DSRJ/SSA estão considerando que a impugnação foi apresentada em 29.12.2009;
d) possui sentença judicial para restauração e apreciação administrativa da
impugnação.
No mérito, em síntese, alega que os dados da GFIP foram lançados com base nas
informações disponíveis, bem como a fiscalização até o momento da lavratura do Auto de Infração
não havia apontado nenhuma irregularidade e, ainda, que a multa de 75% é confiscatória e viola o
princípio da capacidade contributiva, devendo, portanto, ser reconsiderada.
Importa destacar que, conforme a sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto
da 2a da Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana – Bahia (e-fls. 4141-4147), que confirmou
a tutela antecipa deferida e julgou procedente para declarar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, enquanto os procedimentos fiscais estiverem pendentes de decisão final, a
parte autora alegou que, apesar de a impugnação ter sido tempestiva, não foi recebida em razão
de não ter suscitado a sua tempestividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2009-77
4
A matéria a ser analisada e julgada cinge-se à verificação da tempestividade na
entrega da impugnação, declarada pela DRJ, uma vez que a análise, por este Colegiado, dos
demais aspectos de mérito, não apreciados na instância inferior, implicaria em supressão de
instância.
Desta forma, os argumentos de que os dados da GFIP foram lançados com base nas
informações disponíveis, que até o momento da lavratura do Auto de Infração a fiscalização não
havia apontado nenhuma irregularidade, e que a multa de 75% é confiscatória e viola o princípio
da capacidade contributiva, não podem ser conhecidos.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Avaliação da tempestividade da impugnação
A Recorrente sustenta que a Impugnação foi apresentada tempestivamente. Para
defender a sua tempestividade, apoia-se na tese de que o AR foi recebido em 13/11/2009, que o
prazo final para apresentação da Impugnação seria 15/12/2009 e que ela foi apresentada em
11/12/2009.
Ocorre que da análise dos fatos e documentos acostados aos autos, tem-se que não
assiste razão à Recorrente.
É cristalino que o Aviso de Recebimento – AR – foi recebido 03/11/2009 (terça-
feira) por Rosângela Souza Montaro ou Monteiro, RG 518783219 SSP/BA (e-fls. 397-398).
Diante disso, o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação iniciou em
04/11/2009, findando em 03/12/2009.
Ainda que a Recorrente sustente que apresentou a Impugnação em 11/12/2009,
enquanto no protocolo da petição tenha constado 29/12/2009, é cristalina a intempestividade de
sua apresentação.
Assim sendo, confirmo a intempestividade da impugnação, mantendo o que foi
decidido pela DRJ.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2009-77
5

Fl. 4177
DF CARF MF
Original